Tribunal: TJBA
Processo: 8013195-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013195-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: GILBERTO DOS SANTOS DUQUE Advogado(s):JOSE NILTON LEAL DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão relacionada à conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta individual do PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, que reconhece sua responsabilidade na administração das contas vinculadas. A controvérsia envolve atos de gestão bancária, como ausência de extratos, saques indevidos e não aplicação de rendimentos, não havendo necessidade de participação da União no polo passivo. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao PASEP quando não há interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado do STJ e aplicação da Súmula 42/STJ. O prazo prescricional aplicável é de dez anos para a pretensão de reparação civil. O termo inicial da prescrição ocorre com o saque integral dos valores da conta, momento em que o titular tem ciência inequívoca do montante disponibilizado, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ. Não há prescrição, pois entre a data do saque integral (24/01/2018) e o ajuizamento da ação (01/04/2025) não transcorreu o prazo decenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual julgar demandas relativas ao PASEP quando ausente interesse direto da União. O prazo prescricional para pretensão indenizatória relacionada ao PASEP é de dez anos. O saque integral da conta constitui o termo inicial da prescrição nas ações que discutem falhas na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 19/08/2021; STJ, REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura (Tema 1.387); TJBA, AI 8045298-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 20/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013195-90.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante o BANCO DO BRASIL S/A e como agravado GILBERTO DOS SANTOS DUQUE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .